Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ANTERIOR À EC 113/21. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido inicial condenando o Distrito Federal ao pagamento de valores referentes a acertos financeiros de exercícios anteriores em favor da servidora pública, determinou que sobre o débito deveria incidir até 08/12/2021 correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, mas sem juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21; a partir de 09/12/2021, determinou a incidência da taxa Selic.
2. Tratando-se de débitos não-tributários devidos pela Fazenda Pública, antes da EC 113/21, é devida a correção monetária, tal como constou na sentença, e também os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme decido do STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947): “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
3. Precedentes: Acórdãos 1608259 (1a TR), 1768095 (2a TR) e 1698331 (3a TR).
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada tão somente para determinar a incidência de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, além da correção monetária, para os débitos anteriores à EC 113/21, mantendo-se integralmente a r. sentença em todos os seus demais termos.
5. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.